Tribunal: STJ
Processo: 1500426-13.2023.8.26.0557
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972258 - SP (2025
/0229100-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE PEREIRA FILHO
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO
QUE NÃO FOI CONHECIDO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou
contradição a ser sanada, uma vez que o agravo regimental sequer foi
conhecido, tendo em conta a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 167516f5-0db5-406b-8f7d-f6156b8de129

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972258 - SP (2025
/0229100-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE PEREIRA FILHO
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO
QUE NÃO FOI CONHECIDO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou
contradição a ser sanada, uma vez que o agravo regimental sequer foi
conhecido, tendo em conta a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha Relatoria, que não conheceu do agravo regimental, nos termos
da seguinte ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por
violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (e-STJ fl. 421).
Documento eletrônico VDA50643939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 4793a5db-d866-4970-9efc-96a96620511a

O embargante afirma que o acórdão recorrido é omisso, pois ao contrário do
afirmado, houve impugnação direta e fundamentada, com apresentação de argumentos
jurídicos e jurisprudenciais, abordando a aplicação indevida das Súmulas 7 e 182 do STJ.
Além disso, argumenta que o recurso especial discutia exclusivamente matéria de direito,
sem necessidade de reexame probatório e que as teses jurídicas debatidas estavam
devidamente prequestionadas, o que autorizaria o conhecimento do recurso.
A defesa aponta que a decisão embargada limitou-se a afirmar genericamente
a ausência de impugnação, sem especificar quais fundamentos teriam sido omitidos,
configurando, assim, omissão relevante.
Diante disso, requer a revisão da decisão para sanar o vício apontado, com o
consequente exame dos argumentos apresentados no agravo regimental, especialmente
quanto à existência de impugnação específica. Caso reconhecida a omissão, pleiteia o
regular prosseguimento do recurso, com análise de mérito.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do CPP.
No caso em tela, o que realmente o embargante pretende é o novo julgamento
da causa, o que não é permitido em embargos de declaração. Veja-se que não há
necessidade de qualquer pronunciamento integrativo, uma vez que o acórdão embargado
encontra-se devidamente fundamentado, não tendo incorrido vício que desse ensejo aos
aclaratórios.
O embargante pretende, em verdade, obter pronunciamento desta Corte sobre
matéria de mérito do recurso especial – quando sequer o agravo foi conhecido –, fim a
que não se destinam os embargos de declaração ( , EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl
ut
no AREsp n. 1.287.114/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
).
7/12/2018
Ainda na mesma linha:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO CASO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA50643939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 4793a5db-d866-4970-9efc-96a96620511a

1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
3. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que foi claro ao
demonstrar a ausência de impugnação ao fundamento adotado pelo Tribunal a
quo para negar seguimento ao recurso especial - incidência da Súmulas n. 7 e
83 do STJ -, o que atrai o disposto na Súmula n. 182 desta Corte Superior e,
por conseguinte, impede o conhecimento do agravo.
4. O embargante pretende, na espécie, obter novo julgamento do caso, em
sentido oposto ao já afirmado por este órgão colegiado ao apreciar o agravo
regimental, o que não é admitido em embargos de declaração.
5. Embargos não acolhidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.710.366/DF, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/10/2022
17/10/2022

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante jurisprudência desta Corte, a contradição que justifica a
oposição e o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, entre os fundamentos e o dispositivo, o que não se verifica na espécie.
1.1. No caso em tela, o agravo regimental não foi conhecido em razão do
óbice da Súmula n. 182 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ e da
inobservância da regra do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC
/2015.
1.2. Ausente o vício de contradição, descabidos os embargos de declaração,
inviabilizando o propósito do embargante de rediscussão da matéria decidida.
2. Embargos declaratórios rejeitados
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.826.727/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/3/2022
4/4/2022
Ademais, apenas a título de esclarecimento, constata-se que o Tribunal de
origem reconheceu a robustez das provas obtidas no curso da instrução, que forneceram
subsídios suficientes para conclusão condenatória pela prática do crime de adulteração de
sinal identificador de motocicleta (artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal), de forma
que a desconstituição do julgado, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem
nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso
especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50643939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 4793a5db-d866-4970-9efc-96a96620511a

De igual modo, trago à colação julgado que representa o entendimento
jurisprudencial desta Corte sobre a matéria de fundo debatida pela parte recorrente.
Confira-se:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
1. "Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para
comprovação do delito do art. 311 do Código Penal é desnecessário que o réu
seja flagrado no ato de adulterar, sendo que a posse de veículo com sinal
identificador adulterado, consideradas as circunstâncias fáticas, consubstancia
elemento de prova capaz de fundar a convicção do julgador acerca da autoria
da adulteração, garantida a possibilidade de que a defesa produza provas em
sentido contrário" (AgRg no AREsp n. 2.839.148/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
).
26/3/2025
2. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.861.215/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
6/5/2025
12/5/2025
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50643939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 4793a5db-d866-4970-9efc-96a96620511a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0229100-3
AREsp 2.972.258 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15004261320238260557
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE PEREIRA FILHO
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
ADVOGADA
: MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
ADVOGADA
: VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE PEREIRA FILHO
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
ADVOGADA
: MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
ADVOGADA
: VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551650584449:01@
2025/0229100-3 - AREsp 2972258 Petição : 2025/0078345-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50584939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:46:51
Código de Controle do Documento: C4B32F89-F97B-4F40-ADCB-FF68FA1C7F12